Tribunal: TJES
Processo: 5014582-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014582-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANILO REZENDE BRUNO DE AZEVEDO

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1)
A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo. O pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

2)
O agravante também comprovou a miserabilidade declarada, fazendo jus portanto à gratuidade de justiça postulada.

3)
Recurso conhecido e provido. Gratuidade de justiça concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Danilo Rezende Bruno de Azevedo

contra a decisão de id n° 31430094 dos autos originários, proferida pelo douto juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em face da
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor.

Em suas razões recursais (id nº6824834), o agravante sustenta, em síntese, que:
(i)

não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento;
(ii)

é pessoa portadora do transtorno do espectro autista, em forma severa, tem 18 anos e não está inserido no mercado de trabalho, não auferindo renda própria, sendo dependente do pai, Tiago; e
(iii)
o pai é o único provedor financeiro da família, além de que são altos os gastos com despesas médicas e clínicas do filho incapaz.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Em outras palavras, a presunção juris tantum pode ser elidida por prova em contrário – seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

Na hipótese dos autos, o juízo de piso negou o benefício da justiça gratuita ao agravante sob a fundamentação de que a situação financeira não foi suficientemente comprovada.

Ocorre que, da leitura minuciosa dos documentos juntados ao caderno processual (id nº 6824842 e nº 6824839), é possível observar que: (i) Tiago, o único provedor da família, ganha mensalmente o valor líquido de R$5.466,22 (cinco mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos; (ii) as despesas médicas variam mensalmente entre dois a três mil reais; (iii) do imposto de renda do ano de 2021 (id nº 6824839, p.9), é possível extrair que o total de deduções do provedor com os dependentes era de R$6.825,24 (seis mil e oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos).

O agravante justifica, ainda, em suas razões recursais, que grande parte dos valores que Tiago recebe estão sendo desviados para o tratamento de Danilo e para a manutenção da família, de modo que a renda que perfaz mensalmente tem se mostrado insuficiente, não sendo o bastante para suprir os gastos com alimentação, despesas médicas, moradia, estudos e outros.

Nas contrarrazões, a agravada argumenta que a declaração de hipossuficiência, assinada em 14 dezembro de 2022 (id 6824848), reflete uma realidade aquém do contexto atual do agravante, além de indagar a ausência de fundamentos fáticos que comprovem seu estado de hipossuficiência.

Acontece que o simples fato da declaração de hipossuficiência ser datada de dezembro de 2022 não é suficiente para infirmar a alegação do agravante, visto que ao requerer a gratuidade de justiça em suas razões recursais, está-se, por óbvio, reafirmando o estado de hipossuficiência. Ademais, não há nenhum lastro probatório que indique que a situação do agravante se alterou desde então.

Dessa forma, diante da situação financeira atual da família, tenho que o agravante preenche os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
conheço
e

dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir ao recorrente a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.